Tribunal: TJSP
Processo: 2150654-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência Judiciária Gratuita
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA
– Pedido não apreciado pelo Juízo singular – Direcionamento ao Tribunal – Impossibilidade – Violação ao duplo grau de jurisdição – Não conhecimento:

– Não se conhece do pedido de tutela de urgência formulado em agravo que não tenha sido direcionado e apreciado pelo Juízo singular, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao

Ementa:
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA
– Pedido não apreciado pelo Juízo singular – Direcionamento ao Tribunal – Impossibilidade – Violação ao duplo grau de jurisdição – Não conhecimento:

– Não se conhece do pedido de tutela de urgência formulado em agravo que não tenha sido direcionado e apreciado pelo Juízo singular, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual.

RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.